Tribunal: TJMT
Processo: 0002356-18.2018.8.11.0078
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECEBIMENTO DA URV - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LEI 8.880/1994 – RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA APÓS O PERÍODO DE DEFASAGENS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei 8.880/1994 (dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor - URV), em seu artigo 19 “Os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1o de março de 1994, observado o seguinte” §9o “Convertido o salário em URV, na forma deste artigo, e observado o disposto nos arts. 26 e 27 desta Lei, a periodicidade de correção ou reajuste passa a ser anual”.
2. O artigo 22 da Lei 8.880/1994 prevê que: “Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”. Sic.
3. Tema n° 913 do STF (Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN) tendo como tese: “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
4. O artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”, norma aplicada de forma subsidiaria no âmbito do Juizado da Fazenda Pública conforme o artigo 27 da Lei 12.153/2009.
5. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal disciplina que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, o que foi devidamente realizado nos autos.
6. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal. Requisitos ausentes no processo em epígrafe.
7. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a respeitável atacada, bem analisou os fatos e aplicou o direito, vejamos: “A parte autora, sindicato dos servidores públicos municipais de Sapezal/MT, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.o 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Dessa maneira, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. Imperioso destacar que o ingresso do servidor após a edição da Lei n. 8.880/94, por si só, não é fato impeditivo para apuração de defasagem salarial, notadamente porquanto a pretensão é atrelada ao cargo e não à pessoa. Nesse contexto, ocorrendo a criação do cargo quando do advento da lei, impositiva a revisão geral de vencimentos, porquanto, repisa-se, não se trata de vantagem pessoal do serventuário. Nessa linha de intelecção, o município de Sapezal, e via de consequência os cargos públicos, foi criado em 19.09.1994, sendo que as defasagens das vantagens insertas na lei 8.880 compreende o período de março/1994 a julho/1994. Portanto, não há que se falar em prejuízos remuneratórios ou apuração de indenização em razão do equívoco no método da conversão, posto que os cargos albergados pelo sindicato autor sequer existiam à época. Convergindo, a jurisprudência do e. TJMT é uníssona no sentido de que: “PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDORPÚBLICO– AGENTE DE COMBATEA ENDEMIAS – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIADE DEFASAGEM– OMISSÃO DEMONSTRADA– VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DESPROVERO RECURSO. Acolham-se os embargos de declaração quando presente omissão sobre pontos do apelo que o Tribunal deveria apreciar. Servidor público, cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV. (ED 81074/2018, DES. Marcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019)”.
(...)
“Destarte, considerando a edição da lei que estrutura a carreira da parte autora é superveniente ao período em que ocorreram defasagens quando da conversão da moeda, resta evidente a inexistência de prejuízos em seus vencimentos a serem reparados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009”.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.
11. Sem custas e honorários advocatícios por ser Sindicato na condição de substituto processual.
12. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002356-18.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT - CNPJ: 06.120.815/0001-90 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023